Tribunal: TJMT
Processo: 1004441-58.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004441-58.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVANTE), ALAN VICTOR NUNES DA SILVA - CPF: 086.296.041-07 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº
1004441-58.2022.8.11.0000
– Tangará da Serra

Agravante
: Banco Itaucard S.A.

Agravado
:
Alan Victor Nunes da Silva

E M E N T A

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA FRUSTRADA – MORA NÃO CONFIGURADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A notificação válida do devedor para os fins de sua constituição em mora é condição imprescindível para o deferimento da liminar de busca e apreensão.

Com o advento da Lei n. 13.043/2014, têm-se a constituição da mora através de carta registrada, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato, mesmo que recepcionada por terceiro.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº
1004441-58.2022.8.11.0000
– Tangará da Serra

Agravante
: Banco Itaucard S.A.

Agravado
: Alan Victor Nunes da Silva

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto pelo Banco Itaucard S.A., em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Tangará da Serra, que nos autos da ação de busca e apreensão que move contra Alan Victor Nunes da Silva, determinou a emenda da inicial, por ausência de comprovação da constituição em mora do devedor, sob pena de indeferimento da inicial.

Inconformado, o agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, sustentando que a mora decorre do simples vencimento sendo comprovada através da carta registrada juntada à inicial, independendo o resultado.

A antecipação recursal foi indeferida (id. 121547974).

As informações foram prestadas, mantendo a decisão (id. 121930973).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº
1004441-58.2022.8.11.0000
– Tangará da Serra

Agravante
: Banco Itaucard S.A.

Agravado
:
Alan Victor Nunes da Silva

V O T O

Cinge-se dos autos que
Banco Itaucard S.A.
move ação de busca e apreensão contra
Alan Victor Nunes da Silva
, lastreado em contrato de financiamento de veículo, com garantia de alienação fiduciária, em face da inadimplência.

Diante da não comprovação da constituição em mora do devedor, o douto magistrado determinou a emenda da inicial, sob pena de indeferimento da inicial (id.

770670035 – autos de origem).

Contra essa decisão, se insurge o agravante aduzindo que
a
notificação extrajudicial constante na petição inicial observou estritamente a disposição contida no § 2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69, posto que o devedor é considerado em mora independente da intimação pessoal, bastando o envio de notificação para o endereço do contrato. Pugna pela reforma da decisão para que seja concedida a liminar de busca e apreensão.

Pois bem. Após minuciosa análise dos autos, observo que a celeuma cinge-se em saber se o agravante comprovou ou não a constituição em mora do devedor fiduciário.

Como é cediço, a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2º, §2º, do Decreto Lei n° 911/69.

Por sua vez, com o advento da Lei n. 13.043/2014, têm-se a constituição da mora através de carta registrada, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato, mesmo que recepcionada por terceiro.

Pelos documentos apresentados, vê-se que o credor optou pela notificação através de carta registrada, porém, a mesma não cumpriu o efeito necessário, ante ao
status
“
endereço insuficiente
” (id. 75623144 – autos de origem),
possibilitava ao agravante proceder ao protesto do título, com
notificação
do devedor por edital, não apresentando qualquer elemento neste sentido.

Diante disso, a decisão recorrida determinou a emenda a inicial ante a inexistência de comprovação de mora do devedor, pois frustrada a notificação extrajudicial encaminhada ao agravado.

Destaco que o Decreto-lei nº 911/69, em seu art. 3º, estatui os requisitos para o deferimento da liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente,
in

verbis
:

Art. 3
o
. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento:
“Súmula 72 - A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Assim, demonstrado que a decisão agravada está conformidade com o entendimento assentado na jurisprudência, a sua manutenção é medida impositiva.

Portanto, ante a não demonstração da constituição em mora do devedor, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de julho de 2.022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022